Tribunal: TJMT
Processo: 1042227-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1042227-34.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGENOR EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.258.181-35 (AUTOR), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 04.172.845/0001-15 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE (AUTOR), JABERSON IURI BARBOSA - CPF: 048.735.871-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI MUNICIPAL DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE ATRIBUI COMPETÊNCIAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.

I. Caso em exame:

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito em face de lei municipal que dispõe sobre acesso à educação infantil em período integral e atribui a secretarias municipais a responsabilidade pela análise, triagem e priorização de vagas em creches, com fundamento em vício de iniciativa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se lei municipal de iniciativa parlamentar que atribui novas competências a órgãos da Administração Pública padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa; e (ii) saber se o vício identificado em dispositivo específico impõe a declaração de inconstitucionalidade da integralidade da lei, por arrastamento.

III. Razões de decidir:

3. A Constituição Estadual reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre atribuições de órgãos da Administração Pública, em reprodução obrigatória da norma prevista na Constituição Federal.

4. A lei impugnada não se limita a instituir política pública em termos genéricos; atribui tarefas específicas a secretarias municipais, obrigando-as ao desempenho de novas funções administrativas, o que configura usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

5. A sanção tácita do Chefe do Poder Executivo não convalida o vício de inconstitucionalidade formal decorrente da usurpação de iniciativa legislativa, por se tratar de nulidade congênita do processo legislativo.

6. O dispositivo inconstitucional constitui o núcleo operacional da lei, sem o qual os demais dispositivos são inexequíveis, o que impõe a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da integralidade da norma.

7. Desnecessária a modulação temporal dos efeitos, ante a inexistência de prejuízo concreto que justifique a atribuição de eficácia prospectiva à decisão.

IV. Dispositivo e tese:

8. Pedido julgado procedente, com declaração de inconstitucionalidade formal da integralidade da lei municipal, com eficácia
ex tunc
.

Tese de julgamento: “1. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a lei municipal de origem parlamentar que atribui novas competências a órgãos da Administração Pública, por violação à reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre atribuições de órgãos administrativos. 2. A sanção, expressa ou tácita, não convalida o vício de inconstitucionalidade formal decorrente da usurpação de iniciativa legislativa. 3. Reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo que constitui o núcleo operacional da lei, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos demais dispositivos que dele dependam para sua exequibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 61, § 1o, II, “e”; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 195, p.u., III, e art. 196, § 3o; Lei n. 9.868/1999, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.544.272, Rel. Ministro Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 26.5.2025; STF, ADI 6.337, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020; TJMG, ADI 1.0000.25.082202-0/000, Rel. Des. Fernando Lins, Órgão Especial, j. 10.12.2025; TJMT, ADI 1023855-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE (MT)
em face da Lei Municipal n. 1.553/2025, com pedido de medida cautelar.

O autor sustenta, em síntese, que o art. 3o da Lei Municipal n. 1.553/2025, ao dispor que “
a Secretaria Municipal de Educação, em articulação com a Secretaria de Assistência Social, será responsável pela análise, triagem e priorização das vagas
”, legislou sobre atribuições de secretarias municipais, matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, em violação ao art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual e ao art. 61, § 1o, inciso II, alínea “e”, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a sanção tácita não convalida o vício de iniciativa, e que o art. 5o da lei impugnada agrava a inconstitucionalidade ao criar despesa sem estimativa de impacto orçamentário.

Com base nesses fundamentos, requer, em sede cautelar, a suspensão imediata da eficácia da lei. No mérito, postula a declaração de inconstitucionalidade formal da integralidade da norma, com efeitos
ex tunc
.

Inicial emendada para aposição da assinatura pessoal do Prefeito (Id. 332005362).

Deferida a emenda à inicial e determinada a aplicação do rito abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (Id. 336388361).

Manifestação apresentada pela Câmara de Vereadores do Município de Novo Horizonte do Norte (MT) no Id. 344225356, defendendo a constitucionalidade da norma.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral do Município de Novo Horizonte do Norte (certidão de transcurso de prazo, Id. 345308891).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 347672876, manifestando-se pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial, em razão do vício de iniciativa.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE (MT)
em face da Lei Municipal n. 1.553/2025, com pedido de medida cautelar.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, parágrafo único, inciso III, estabelece que “
são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
”. Cuida-se de norma que reproduz, no plano estadual, a reserva de iniciativa legislativa consagrada no art. 61, § 1o, inciso II, alínea “e”, da Constituição Federal, constituindo preceito de reprodução obrigatória que vincula o legislador municipal.

No caso em exame, a Lei Municipal n. 1.553/2025 dispõe, em seu art. 3o, que:

“
Art. 3o - A Secretaria Municipal de Educação, em articulação com a Secretaria de Assistência Social, será responsável pela análise, triagem e priorização das vagas com base nos critérios estabelecidos no artigo anterior
.”

O referido dispositivo, ao atribuir às Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social a responsabilidade pela análise, triagem e priorização de vagas em creches (atividade que não lhes competia anteriormente), legislou sobre atribuições de órgãos da Administração Pública.

E, ao fazê-lo por meio de projeto de lei de iniciativa parlamentar, usurpou a competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Por outro lado, não procede o argumento de que “
a norma não cria nova estrutura administrativa nem gera despesa de forma autônoma
” (manifestação da Câmara de Vereadores, Id. 344225356 – pág. 2), porquanto, designar secretaria como responsável por nova atividade é, por definição, dispor sobre atribuições desse órgão.

A imposição de novas tarefas concretas (análise, triagem e priorização) não se confunde com mera diretriz programática; é obrigação administrativa vinculante que altera o escopo funcional do órgão.

Nesse sentido:

“
É formal e materialmente inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha ao Poder Executivo obrigações administrativas e operacionais, por violação à reserva de iniciativa e ao princípio da separação dos poderes
.” (TJ-MT, ADI 1023855-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, julgado em 13.11.2025).

“
Afigura-se formalmente inconstitucional, por usurpação da competência de iniciativa legislativa exclusiva do prefeito, a lei municipal de origem parlamentar que [...] não se limita a demandar, em termos genéricos, atuação positiva do Poder Executivo, mas comete tarefas específicas a órgão da Administração Municipal, obrigando-o ao desempenho de novas atribuições
.” (TJ-MG, ADI 1.0000.25.082202-0/000, Rel. Des. Fernando Lins, Órgão Especial, julgado em 10.12.2025).

Registre-se, por oportuno, que a distinção entre lei que meramente institui política pública (constitucional) e lei que impõe atribuições a órgãos da Administração (inconstitucional) foi bem delineada pelo c. Supremo Tribunal Federal no RE 1.544.272, de relatoria do Min. Flávio Dino, no qual se assentou que “
é compatível com a Constituição Federal norma de origem parlamentar que cria políticas públicas, desde que não adentre no núcleo da iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, como, por exemplo, a organização e funcionamento da Administração Pública
” (STF, RE 1.544.272, Rel. Ministro Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 26.5.2025, publicado no DJe em 4.6.2025).

No presente caso, o art. 3o da Lei Municipal n. 1.553/2025 não se limita a instituir uma política pública de educação infantil, o que seria lícito à Câmara de Vereadores do Município de Novo Horizonte do Norte (MT). Vai além: atribui tarefas específicas às Secretarias de Educação e de Assistência Social, obrigando-as ao desempenho de novas atribuições (análise, triagem e priorização de vagas), o que configura inequívoca violação à reserva de iniciativa do art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual.

No que tange à sanção tácita da norma em razão do silêncio do Prefeito (art. 196, § 3o, da Constituição Estadual), é assente na jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal que a sanção, seja expressa ou tácita, não tem o condão de convalidar o vício de inconstitucionalidade formal decorrente da usurpação de iniciativa legislativa. Nesse sentido:

“
Sanção executiva não tem força normativa para sanar vício de inconstitucionalidade formal, mesmo que se trate de vício de usurpação de iniciativa de prerrogativa institucional do Chefe do Poder Executivo
.” (STF, ADI 6.337, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 24.8.2020, publicado no DJe em 22.10.2020).

Trata-se de nulidade congênita do processo legislativo, insuscetível de convalidação posterior, porquanto o vício de iniciativa contamina a gênese da norma, tornando-a irremediavelmente incompatível com a ordem constitucional.

Desse modo, o fato de o Prefeito não ter vetado o projeto, o que, em tese, evidenciaria uma contradição comportamental, é juridicamente irrelevante para a aferição da constitucionalidade da norma, pois o controle concentrado tem natureza objetiva e não se presta a examinar a conduta subjetiva dos agentes políticos, mas sim a compatibilidade abstrata da norma com a Constituição.

Reconhecido o vício formal, resta definir se a inconstitucionalidade deve ser limitada ao art. 3o ou estendida à integralidade da lei.

Embora os arts. 1o e 2o da Lei Municipal n. 1.553/2025 estabeleçam, respectivamente, o direito de acesso à educação infantil em período integral e os critérios de vulnerabilidade social, dispositivos que, isoladamente, poderiam subsistir como normas programáticas, o fato é que o art. 3o constitui o núcleo operacional da lei, sem o qual os demais dispositivos são inexequíveis.

Com efeito, é o art. 3o que define quem executará a política pública (as Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social) e como (análise, triagem e priorização das vagas). Suprimido esse dispositivo, os arts. 1o, 2o e 4o a 7o perdem o seu executor e, com ele, a sua funcionalidade.

Assim, verifica-se a existência de relação de dependência normativa entre o art. 3o (inconstitucional) e os demais dispositivos, impondo-se a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da integralidade da Lei Municipal n. 1.553/2025.

Por fim, quanto à modulação temporal dos efeitos, tal medida se revela desnecessária, pois não se vislumbra prejuízo concreto decorrente da vigência da lei impugnada que justifique a atribuição de eficácia prospectiva à decisão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da integralidade da Lei do Município de Novo Horizonte do Norte (MT) n. 1.553/2025, por violação ao art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com eficácia
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026